Tribunal: CARF
Processo: 18239.005999/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005999/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.465 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ELISABETE FRANCISCO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005999/2008-11
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.465 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005999/2008-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 29/08/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 11/15), que
apurou o crédito tributário de R$ 10.161,76, resultante da revisão da Declaração de
Ajuste Anual, exercício 2005, ano-calendário 2004.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
1) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 18.000,00, relativos à fonte pagadora Secretaria de Estado de Saúde e
Defesa Civil – CNPJ 42.498.717/0065-10, em relação aos quais, na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$
735,60.
2) Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada. PGBL e Fapi, no valor de R$ 1.749,61, relativos à fonte pagadora Brasilprev
Seguros e Previdência S/A, em relação aos quais, na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 71,94.
Alegou a Impugnante, em síntese, que não houve omissão de rendimentos e sim erro na
digitação do nome correto da fonte pagadora e o esquecimento do CNPJ. No ano de
2004, o rendimento era pago pela Secretaria de Saúde e Defesa Civil através de uma
cooperativa que prestava serviços para o Estado. No preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual, a fonte pagadora foi relatada como Cooperativa e com o valor de
rendimento errado de R$ 19.049,00.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO NOS VALORES E NA IDENTIFICAÇÃO
DA FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos quando não restar comprovada a alegação
do impugnante de que os rendimentos apurados já haviam sido declarados, porém, com
erros de valores e de identificação da fonte pagadora.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja expressa contestação pelo
sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente o lançamento
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.465 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005999/2008-11

b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Na Declaração de Ajuste Anual entregue pela Contribuinte (fls. 05/09) foram
informados os seguintes valores de rendimentos, contribuição previdenciária oficial,
IRRF e 13o Salário:
Fonte Pagadora
Rendimento
Contrib. Prev. Oficial
IRRF
13o Salário
Ministério da Saúde
R$ 19.979,67
R$ 2.122,51
R$ 535,08
R$ 1.196,64
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.465 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005999/2008-11

Ministério da Saúde
R$ 23.434,53
R$ 2.587,93
R$ 1.208,80
R$ 1.443,50
Cooperativa
R$ 19.048,00
R$ 2.095,08
R$ 589,40
R$ 1.237,30
Secretaria de Estado de Administração
R$ 19.070,00
R$ 2.152,70
R$ 495,60
R$ 1.242,50
Totais
R$ 81.532,20
R$ 8.958,22
R$ 2.828,88
R$ 5.119,94
...
No tocante aos rendimentos relacionados à Secretaria de Estado de Saúde e
Defesa Civil, alega a Contribuinte que foi equivocadamente informado, como sendo
recebido da fonte pagadora denominada “Cooperativa”, o valor de R$ 19.048,00,
quando o correto deveria ser a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, com o
valor de R$ 18.000,00. Em ralação a tal valor, é apresentado pela Contribuinte o
Comprovante de Rendimentos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte de fl. 16,
cujos dados encontram-se de acordo com a Dirf entregue pela fonte pagadora (fl. 25).
Ressalte-se, contudo, que, apesar da citada alegação, nenhum documento
juntado à defesa é capaz de demonstrar a existência de qualquer tipo de vinculação do
rendimento declarado como tendo sido recebido da “Cooperativa” com o rendimento
pago pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil. Não há, sequer, uma
informação precisa que identifique a cooperativa que a Impugnante alega ser
prestadora de serviços ao Estado do Rio de Janeiro.
Ademais, os valores informados na Declaração de Ajuste Anual como sendo
referentes à “Cooperativa” mostram-se em completo desacordo com os dados do
Comprovante de Rendimentos e da Dirf emitidos pela Secretaria de Estado de Saúde e
Defesa Civil.
Veja-se que no Comprovante de Rendimentos consta que o rendimento de R$
18.000,00, com IRRF de R$ 735,60, é proveniente do trabalho sem vínculo
empregatício, não tendo havido valor de contribuição à previdência oficial. Já na
Declaração de Ajuste Anual, além dos valores do rendimento de R$ 19.048,00, do
IRRF de R$ 589,40 e da contribuição previdenciária oficial de R$ 2.095,08 serem
completamente distintos dos informados pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa
Civil, foi informado pela Contribuinte uma valor de 13o Salário de R$ 1.237,30,
rendimento este que é incompatível com o trabalho sem vínculo empregatício.
Assim, considerando que o recebimento do rendimento de R$ 18.000,00,
constante da Dirf que serviu de base para a lavratura da Notificação de Lançamento é
confirmado pelo Comprovante de Rendimentos juntado à Defesa e considerando que
não há no presente Processo qualquer prova de que os valores declarados pela
Contribuinte como sendo referentes à fonte pagadora denominada “Cooperativa”
referem-se à fonte pagadora Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, deve ser
mantida a omissão de rendimentos apurada.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.465 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005999/2008-11

Fl. 56
DF CARF MF
Original